Tribunal: TJDFT
Processo: 0740879-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA PELA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO LIMITADA AO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual fixou como base de cálculo dos honorários o valor apurado em liquidação de sentença, afastando o montante pretendido pela agravante, e suspendeu o andamento da execução até decisão definitiva em agravo anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao valor apurado em liquidação de sentença ou ao montante indicado pela agravante; e (ii) determinar se houve violação à coisa julgada ou indevida suspensão do cumprimento de sentença por pendência de julgamento de agravos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve refletir o proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora, o qual, no caso da obrigação de fazer convertida em perdas e danos, depende da quantificação realizada em liquidação de sentença, conforme determina o art. 509 do CPC.
4. A perícia homologada em liquidação apurou a quantia de R$ 381.678,14, afastando o valor inicial de R$ 1.721.500,00, ao constatar que várias irregularidades anteriormente apontadas haviam sido sanadas ou inexistiam mais, justificando a redução do montante.
5. Não há violação à coisa julgada, pois o acórdão do STJ apenas fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico, sem definir o valor numérico deste, cabendo à liquidação delimitá-lo. A quantia de R$ 194.000,00, referente à obrigação já convertida em perdas e danos, foi executada e paga em processo próprio, não integrando mais a controvérsia.
6. A execução deve observar os limites objetivos do título executivo, sendo vedado ampliar ou modificar o conteúdo da condenação. A pretensão de adotar valor diverso do apurado em liquidação violaria o art. 509, §4o, do CPC. Precedente deste TJDFT: “[...] Na fase de cumprimento de sentença, incumbe ao juiz observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, cabendo-lhe apenas assegurar o cumprimento da decisão nos exatos termos em que foi proferida, vedada qualquer alteração, ampliação ou inovação do conteúdo já definido”. (0704796- 50.2025.8.07.0000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 27/05/2025).
7. A suspensão do cumprimento de sentença não se baseou exclusivamente na existência de agravo pendente, mas no fato de que a definição da base de cálculo já fora apreciada e fixada definitivamente em agravo de instrumento anterior no 0714842-98.2025.8.07.0000, impondo-se aguardar a estabilização do entendimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em obrigação de fazer convertida em perdas e danos, corresponde ao valor fixado em liquidação de sentença, por refletir o efetivo proveito econômico obtido. 2. A decisão do STJ a qual fixa honorários em percentual sobre o proveito econômico não define, por si, o valor da base de cálculo, o qual deve ser delimitado na liquidação, sem afronta à coisa julgada. 3. A execução deve observar os limites do título executivo, vedada a ampliação do conteúdo condenatório em cumprimento de sentença, conforme art. 509, § 4o, do CPC.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 4o; 513; 523.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714842-98.2025.8.07.0000; TJDFT, 0704796-50.2025.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 27/05/2025.